Tribunal: TJDFT
Processo: 0753034-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de bloqueio de ativos financeiros de empresas e sócios vinculados às executadas, antes da conclusão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. O recurso busca determinar se é viável o deferimento liminar do bloqueio de ativos financeiros de empresas do mesmo grupo econômico das devedoras e de seus sócios, antes da conclusão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. A desconsideração da personalidade jurídica já foi deferida pelo magistrado de primeiro grau, estando em curso o incidente correspondente.
4. O bloqueio de ativos é medida excepcional e gravosa, exigindo indícios concretos de dissipação patrimonial, os quais não foram demonstrados pelo agravante.
5. A ausência de prova de movimentação fraudulenta de recursos ou tentativa de esvaziamento patrimonial das empresas vinculadas impede a antecipação da medida constritiva em face de pessoas que ainda não participam formalmente do cumprimento de sentença.
6. O contraditório e a ampla defesa devem ser garantidos antes de qualquer constrição patrimonial, salvo situações emergenciais devidamente comprovadas.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.